Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708348-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUELI APARECIDA DE ALLMEIDA CASELLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL GRAVE OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo regra específica a respeito do prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, deve ser aplicado o disposto nos artigos 1o e 4o do Decreto 20.910/32, por força do princípio da isonomia. 2. Na espécie, a autora não demonstrou que, no processo de tomada de conta especial, houve inércia na apuração dos fatos por período superior a cinco anos, não havendo, pois, razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. 3. É vedado ao Poder Judiciário invadir a competência atribuída ao Tribunal de Contas da União, circunstância que se justifica na hipótese de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade. 4. No caso, a autora não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer vício no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas, que assegurou o exercício das franquias inerentes ao contraditório e à ampla defesa. 5. O acerto de contas públicas é matéria primacialmente reservada ao Tribunal de Contas, que dispõe de dados globais, conhecimento especializado e competência específica para dispor sobre a matéria. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar e prejudicial de mérito afastadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 189 e 202, inciso I, ambos do Código Civil, 2°, inciso II, da Lei 9.873/1999, e 1o do Decreto 20.910/32, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que somente foi notificada para prestar esclarecimentos e justificativas pertinentes oito anos depois da ocorrência dos fatos tidos por prejudiciais ao erário público. Assevera que ocupou o cargo de chefia somente até 9 de abril de 2008, e a Tomada de Contas Especial no âmbito do TCDF somente foi instaurada em 2015, oportunidade em que foi convocada a prestar esclarecimentos. Argumenta que a prescrição no caso concreto é contada a partir da data da ocorrência da irregularidade sancionada. Ressalta que a citação da parte tem o condão de interromper a prescrição. Enfatiza que somente é possível reconhecer como marcos interruptivos prescricionais atos inequívocos que importem na apuração dos fatos. Defende que a pretensão punitiva e de ressarcimento dos fatos apurados por meio da Tomada de Contas Especial do TCDF se encontra fulminada pela prescrição. Insurge-se contra a fundamentação utilizada pelo v. acórdão, no sentido de que a inexistência de inércia por parte da Administração impede eventual reconhecimento da prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 189 e 202, inciso I, ambos do Código Civil, 2°, inciso II, da Lei 9.873/1999, e 1o do Decreto 20.910/32, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, a Apelante não demonstrou que, no processo de Tomada de Conta Especial, houve inércia na apuração dos fatos por período superior a 5 (cinco) anos, não havendo razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente [...] Como se nota, para a ocorrência de prescrição intercorrente em processos complexos, é necessária a demonstração de que houve demora injustificada ou decorrente de conduta desidiosa da Administração, o que não ocorreu no presente caso. Segundo o Magistrado, “o Processo no 480.000.018/2013 foi autuado em 24 de Janeiro de 2013, para a TOMADA DE CONTAS ANUAL DOS ORDENADORES DE DESPESA EXERCICIO 2009, a evidenciar que não houve transcurso do quinquênio prescritivo, não alterando tal conclusão o fato de que a Autora, por sua vez, somente foi notificada em 13.03.2015, uma vez que, ausente prova acerca da inércia administrativa, a interrupção da prescrição há de retroagir à instauração do procedimento”, entendimento que ora me alinho. Portanto, não há que falar em prescrição intercorrente no presente caso” (ID. 50627775). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de “inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto, conforme as provas dos autos, não haveria inércia da administração pública no que concerne à paralisação do processo” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 14/3/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016